Tribunal: TJMT
Processo: 1007168-66.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007168-66.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIS DA SILVA MONTEIRO - CPF: 031.887.061-46 (APELANTE), EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO - CPF: 938.604.801-97 (ADVOGADO), CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (APELADO), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI registrado(a) civilmente como TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), VALDIR FERREIRA DA MOTTA - CPF: 188.245.959-87 (APELADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (APELADO), ALINE DONATONI - CPF: 008.650.231-07 (ADVOGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1007168-66.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
André Luís da Silva Monteiro.

Apelados:

Goldem Gestão de Negócios Imobiliários Ltda. – ME e Outros.

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL
– PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – INVALIDADE – CONTRATO DE ADESÃO – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 4º, § 2º, DA LEI 9.307/96 – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO.

Não preenchidos os requisitos legais, impõe-se o reconhecimento da ineficácia da cláusula compromissória, devendo ser declarada a competência do Poder Judiciário para conhecer e julgar a causa. Isso porque, em se tratando de contrato de adesão, é necessária a concordância expressa do consumidor aderente ao compromisso arbitral para a sua eficácia, nos termos do §2º do art. 4º, da Lei nº 9.307/1996.

“(...) Na hipótese, a atitude da consumidora em promover o ajuizamento da ação evidencia a sua discordância em submeter-se ao procedimento arbitral, não podendo, pois, nos termos do art. 51, VII, do CDC, prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização, visto ter-se dado de forma compulsória. 7. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 1.785.783/GO, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. em 5.11.2019”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1007168-66.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
André Luís da Silva Monteiro.

Apelados:
Goldem Gestão de Negócios Imobiliários Ltda. –ME e Outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por André Luís da Silva Monteiro em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos moral e material, que move contra Goldem Gestão de Negócios Imobiliários Ltda. – ME, CIC – Central de Imóveis de Cuiabá Ltda. e Valdir Ferreira da Motta, acolheu a preliminar de incompetência do Juízo, ante a existência de cláusula compromissória de convenção de arbitragem pactuada entre as partes, nos termos da Lei n. 9.307/96, e julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VII, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado,
o apelante
sustenta, em síntese, que nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula, o que definitivamente não ocorreu no caso. Assevera ser pacífico perante o STJ, a inaplicabilidade da cláusula de arbitragem em se tratando de contrato por adesão, onde o consumidor não ratifica expressamente sua vontade. Prossegue afirmando que a obra está embargada por meio de ação civil pública decorrente de crime contra o meio ambiente e que em simples consulta ao site do TJ-MT, constata-se dezenas de ações em trâmite, envolvendo o mesmo empreendimento por consumidores lesados por verdadeiro golpe perpetrado pelos recorridos. Ao final, prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso.

Apenas a Goldem Gestão de Negócios Imobiliários Ltda.-ME ofertou contrarrazões, impugnando o pedido de gratuidade de justiça, além da juntada de documentos na fase de apelação. No mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 171802988).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1007168-66.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
André Luís da Silva Monteiro.

Apelados:
Goldem Gestão de Negócios Imobiliários Ltda.-ME e Outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que André Luís da Silva Monteiro ajuizou ação de rescisão de contrato c/c indenização por dano material e moral em desfavor de Goldem Gestão de Negócios Imobiliários Ltda.-ME, CIC – Central de Imóveis de Cuiabá Ltda. e Valdir Ferreira da Motta, aduzindo, em breve síntese, que no dia 13.12.2014, firmou contrato de compromisso de compra e venda do lote n.º 08, quadra 17, com área de 603,98 m2, no empreendimento imobiliário Loteamento Campestre Ecoville Pantanal, pelo valor de R$55.866,25 (cinquenta e cinco mil oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos), dividido em 187 parcelas mensais de R$ 298,75 (duzentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos).

Afirma que o prazo de entrega do empreendimento era até outubro do ano de 2017, com tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, conforme previsto na Cláusula Décima Sétima do contrato entabulado pelas partes e que adimpliu com as parcelas como pactuado, mas decorrido o prazo de tolerância, passados mais de 09 meses, o empreendimento ainda não foi entregue, descumprindo as rés o pactuado entre as partes.

Firme em seus argumentos, o autor requereu a procedência da inicial para que seja determinada a rescisão do contrato, com a restituição da quantia paga a título de corretagem devidamente atualizada no valor de R$ 5.439,23 (cinco mil quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos). Além disso, requereu a restituição da quantia paga no importe de R$ 21.369,92 (vinte e um mil trezentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos) e a condenação ao pagamento da multa de 10% (dez) por cento, estipulada na cláusula décima quinta do contrato pelo fato das requeridas terem dado causa a rescisão, com a condenação em danos materiais e moral.

O douto magistrado
a quo
acolheu a preliminar de incompetência do Juízo, arguida em contestação pela CIC – Central de Imóveis Cuiabá Ltda., diante da existência de cláusula de convenção de arbitragem pactuada entre as partes, nos termos da Lei n. 9.307/96, e julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VII, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 171802974).

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em suma, que nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente/consumidor tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula, o que definitivamente não ocorreu no caso. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a arbitragem é alternativa ao Poder Judiciário para dirimir conflitos, por meio da qual as partes estabelecem em contrato (cláusula compromissória) ou simples acordo (compromisso arbitral) que vão utilizar o juízo arbitral para solucionar eventual controvérsia em vez do Poder Judiciário, quando se tratar de direitos patrimoniais disponíveis.

Pode-se dizer que dentre as vantagens da arbitragem, a principal é a celeridade, sem ferir, obviamente, os cânones legais e a Constituição.

O Tribunal Arbitral é instituição de direito privado, sem fins lucrativos, denominada auxiliar da justiça, criada sob a égide da Lei Federal n. 9.307, de 23 de setembro de 1996, que tem por objetivo administrar conflito e litígio que lhe for submetido, pelo método de mediação, conciliação e arbitragem.

O referido Tribunal Arbitral tem a finalidade de reforçar o sentido de cidadania pela cooperação com o Estado na pacificação dos conflitos de interesses entre os cidadãos. O clima em que é desenvolvida a arbitragem é menos formal e mais flexível do que a justiça comum.

Em outros dizeres, não há o rigor processual presente na justiça comum e, normalmente, as partes voltam a realizar outras negociações, de modo que não existe a figura do vencedor e vencido, do ganhador e perdedor. O sentimento que deve prevalecer é a de que a justiça foi feita e a cidadania praticada.

Com o advento da Lei n. 9.307/1996, o sistema jurídico brasileiro encontra-se aparelhado de regras transparentes e eficazes a proporcionar a utilização segura dos meios de composição arbitral.

As espécies de convenção distinguem-se entre si apenas quanto ao objeto submetido à arbitragem: enquanto o compromisso arbitral terá por objeto controvérsia concreta e atual, a cláusula compromissória terá por objeto demanda eventual, indeterminada e futura.

No que pertine a existência de cláusula compromissória arbitral, não se olvide que é possível a utilização de arbitragem para resolução de litígios originados de relação de consumo. Todavia, em se tratando de contrato de adesão, a legalidade da cláusula está condicionada a concordância do consumidor, com destaque imposto pela lei, não sendo suficiente a simples aceitação realizada no momento da assinatura do contrato.

Dito isso, o recorrente alega a ineficácia da cláusula compromissória aposta no contrato de adesão entabulado entre as partes e que gerou a extinção do processo sem resolução do mérito. A propósito, assim consta do referido contrato:

Deste modo, analisando detidamente o contrato entabulado entre os litigantes, em especial a cláusula Décima Oitava (id. 171802205), é possível observar que não foram observados os requisitos exigidos pelo art. 4º, §2º, da Lei n.º 9.307/96, que contém a seguinte redação:

“Art. 4º A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.

§ 2º
Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula
.”
(destaquei).

Tal condição é suficiente para impor a ineficácia à cláusula compromissória prevista no
contrato de adesão
pactuado entre as partes, mormente porque, repito, não preencheu os requisitos previstos no §2º, do artigo 4º, não sendo conferido destaque em negrito, tampouco aposição de assinatura do aderente ou visto específico para ela.

Conclui-se, portanto, que em não havendo o necessário destaque da cláusula compromissória no modo como estabelecido pelo legislador ordinário, revela-se manifesta a sua ilegalidade, na medida em que o autor/consumidor se viu impossibilitado de discutir sobre o conteúdo da cláusula em condição de paridade com as empresas requeridas.

Ora, o STJ tem posição firme no sentido de que o Poder Judiciário pode declarar a nulidade da cláusula compromissória aposta em contrato de adesão, quando identificar sua ilegalidade de plano, haja vista que não foi foram observados os requisitos legais, veja:

“
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTATAL.
CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. INVALIDADE. CONTRATO DE ADESÃO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 4º, § 2º, DA LEI 9.307/96.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. QUESTÃO RELEVANTE PARA O DESLINDE INTEGRAL DA CONTROVÉRSIA. OMISSÕES APTAS, EM TESE, À MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

(...)

4. Segundo entendimento do STJ, cabe ao Poder Judiciário, nos casos em que prima facie é identificado um compromisso arbitral 'patológico', i.e., claramente ilegal, declarar a nulidade dessa cláusula.

5. Hipótese concreta em que à cláusula compromissória integrante do pacto firmado entre as partes não foi conferido o devido destaque, em negrito, tal qual exige a norma em análise; tampouco houve aposição de assinatura ou de visto específico para ela.

6. Caracteriza-se a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 nas hipóteses em que o Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração, omite-se no exame de questão pertinente para a resolução da controvérsia.

7. Recurso especial de MAIO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/A e de PARANASA ENGENHARIA E COMERCIO S/A conhecido e parcialmente provido. Recurso especial de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A conhecido e parcialmente provido.”
(REsp n. 1.845.737/MG, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. em 20.02.2020 - destaquei).

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
CONTRATO DE ADESÃO. AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. LIMITES E EXCEÇÕES. CONTRATOS DE CONSUMO. POSSIBILIDADE DE USO. AUSÊNCIA DE FORMALIDADE. IMPOSIÇÃO. PROIBIÇÃO.

1. Ação ajuizada em 07/03/2016, recurso especial interposto em 19/06/2018 e atribuído a este gabinete em 01/10/2018.

2. O propósito recursal consiste em avaliar a validade de cláusula compromissória, contida em contrato de aquisição de um lote em projeto de parcelamento do solo no município de Senador Canedo/GO, que foi comercializado pela recorrida.

3. O art. 51, VII, do CDC se limita a vedar a adoção prévia e compulsória da arbitragem, no momento da celebração do contrato, mas não impede que, posteriormente, diante do litígio, havendo consenso entre as partes - em especial a aquiescência do consumidor -, seja instaurado o procedimento arbitral. Precedentes.

4. É possível a utilização de arbitragem para resolução de litígios originados de relação de consumo quando não houver imposição pelo fornecedor, bem como quando a iniciativa da instauração ocorrer pelo consumidor ou, no caso de iniciativa do fornecedor, venha a concordar ou ratificar expressamente com a instituição.

5. Pelo teor do art. 4º, § 2º, da Lei de Arbitragem, mesmo que a cláusula compromissória esteja na mesma página de assinatura do contrato, as formalidades legais devem ser observadas, com os destaques necessários. Cuida-se de uma formalidade necessária para a validades do ato, por expressa disposição legal, que não pode ser afastada por livre disposição entre as partes.

6. Na hipótese, a atitude da consumidora em promover o ajuizamento da ação evidencia a sua discordância em submeter-se ao procedimento arbitral, não podendo, pois, nos termos do art. 51, VII, do CDC, prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização, visto ter-se dado de forma compulsória
.

7. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp n. 1.785.783/GO, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. em 5.11.2019 – destaquei).

Ainda, é importante esclarecer que incidem no presente caso em exame, as normas previstas no CDC, pois o autor claramente se enquadra na condição de consumidor, visto que adquiriu o produto como destinatário final (art. 2° do CDC) e as empresas requeridas são as fornecedoras do bem adquirido (art. 3° do CDC).

Deste modo, da análise do instrumento contratual, é possível verificar a sua natureza de contrato de adesão, dado que as cláusulas foram confeccionadas de forma unilateral, cabendo ao consumidor, tão somente aceitá-las.

Nesse contexto, o art. 51, VII, do CDC, prevê a nulidade das cláusulas que determinem a utilização compulsória de arbitragem nos contratos de adesão.

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

VII - determinem a utilização compulsória de arbitragem.”

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ:

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA PARA ENTREGA DE IMÓVEL. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. LIMITES E EXCEÇÕES. CONTRATOS DE CONSUMO. IMPOSIÇÃO DA ARBITRAGEM. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE.

(...)

3. É nula a cláusula de contrato de consumo que determina a utilização compulsória da arbitragem.

4. O ajuizamento, pelo consumidor, de ação perante o Poder Judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-se ao juízo arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização.

5. Na hipótese dos autos, extrai-se dos fatos delineados pelas instâncias ordinárias, que se está diante de contrato de consumo, motivo pelo qual é nula a cláusula que determina a utilização compulsória da arbitragem pelos consumidores, que, ademais, optaram por ajuizar a presente ação, o que denota a sua discordância em submeter-se ao juízo arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização.
6. Embargos de divergência acolhidos para negar provimento ao recurso especial.
” (EREsp n. 1.636.889/MG, Segunda Seção, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. em 9.8.2023 - destaquei).

À vista disso, com a devida vênia, resta evidente a necessidade de ser anulada a r. sentença que reconheceu a aplicação da cláusula compromissória no presente caso e julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Por fim, advirto ser inaplicável a regra prevista no art. 1.013, §3º, do CPC, uma vez que o feito não se encontra pronto para o imediato julgamento, mormente pelo fato de ser necessária a análise das preliminares arguidas pelas partes na origem. A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS - INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS -
PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTESTAÇÃO - NÃO APRECIAÇÃO - VÍCIO "CITRA PETITA" - NULIDADE DA SENTENÇA - CAUSA NÃO MADURA - IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELA INSTÂNCIA REVISORA
. (...)

-
A indefinição do sujeito passivo da relação processual obsta a aplicação da teoria da causa madura, devendo o feito ser remetido à origem para a prolação de uma nova decisão
.”

(TJMG, RAC n.º 1.0024.12.248223-5/001, 7ª Câmara Cível, Rel. Magid Nauef Láuar (JD Convocado), j. em 08.08.2023 – destaquei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a cassação da sentença

objurgada é medida que se impõe, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023